Tribunal: TJES
Processo: 5000204-45.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-45.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: WELLITON ABREU RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000204-45.2020.8.08.0038

Recorrente: ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido: WELLITON ABREU RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA ESTAR SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR DÍVIDA QUE DESCONHECE. ADUZ QUE O RÉU PERMANECE INSISTENTEMENTE COM MENSAGENS AO SEU TELEFONE, DIRECIONADAS ÀS PESSOAS DE ADRIANA E DE DANIELLY, PESSOAS QUE AFIRMA DESCONHECER. RELATA QUE JÁ INFORMOU AO REQUERIDO QUE DESCONHECE AS DÍVIDAS, BEM COMO AS PESSOAS DEVEDORAS. INFORMOU, AINDA, QUE O TELEFONE PARA O QUAL O RÉU ENVIA AS MENSAGENS LHE PERTENCE E NÃO ÀS SUPOSTAS DEVEDORAS. TODAVIA, AS MENSAGENS NÃO PARAM DE CHEGAR, O QUE TEM LHE CAUSADO DANOS. ASSIM SENDO, LIMINARMENTE REQUER, SEJA COMPELIDA O RÉU DE SE ABSTER DE LIGAR E ENVIAR MENSAGENS (SMS E WHATSAPP) DE COBRANÇAS PARA AS PESSOAS DE ADRIANA E DANIELLY NA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR (27) 9 9908-9092, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, REQUER CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRIDA SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA “SMS” COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS, “ADRIANA” E “DANIELLY”. POIS BEM. EM CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE, A INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTA CONFIGURADA QUANDO OCORRE A INDEVIDA INSERÇÃO DOS DADOS, DE PESSOA QUE NÃO É DEVEDORA, NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE. PORÉM, AO VERIFICAR DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, NOTO QUE O REQUERENTE CUMPRIU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE, ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, TENTOU RESOLVER O IMBRÓGLIO ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO TENDO SURTIDO NENHUM EFEITO POSITIVO. EM SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O DEMANDANTE APRESENTOU O HISTÓRICO DAS MENSAGENS RECEBIDAS (ID.: 7306546 E 7306564) COMPROVANDO ASSIM AS ALEGAÇÕES INICIAIS. OUTROSSIM, O REQUERENTE SUSTENTA TER TENTADO SOLICITAR O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS, PUGNANDO PARA QUE OS ENVIOS DE SMS CESSASSE, O QUE TAMBÉM NÃO OCORREU. EM CONTRAPARTIDA, O RECORRENTE/REQUERIDO DEFENDE, EM EPÍTOME, A AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE TENHA SIDO O RESPONSÁVEL POR TODAS AS LIGAÇÕES (ID. 7306570 - Pág. 3), AO PASSO QUE, TAMBÉM ALEGA QUE O NÚMERO DA LINHA TELEFÔNICA DO RECORRIDO FOI VINCULADO AO CADASTRO DAS SUPOSTAS DEVEDORAS (ID. 7306570 - Pág. 5), MOTIVO PELO QUAL RECEBEU TAIS LIGAÇÕES E MENSAGENS.
POR OUTRO LADO, CONSTATA-SE, ADEMAIS, A NOTÓRIA TENTATIVA DESESPERADA DO BANCO REQUERIDO NO INTENTO DE ESQUIVAR-SE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO EM SENTENÇA, TENTANDO INDUZIR O JULGADOR A ERRO, ALTERANDO A VERDADE DOS FATOS, QUANDO APRESENTA VERSÃO DIVERSA DAQUELA VENTILADA EM CONTESTAÇÃO, QUANDO NA PETIÇÃO DE ID. 7306567 AFIRMA QUE “[...] as mensagens juntadas ao ID 5453762 não identificam o Banco Itau como remetente, em nenhuma das mensagens tem referência ao site, telefone e etc, conforme as mensagens juntadas na inicial.
Uma vez intimado da presente ação, o réu em atuação prévia, excluiu eventuais dados do autor que tinha no sistema
, dessa forma, as mensagens podem ter sido enviadas por qualquer outro contato, banco e agente de propagandas, não sendo devidamente comprovado o descumprimento da liminar.” (GRIFOS NOSSOS)
ASSIM, ENTENDO QUE, AINDA QUE NÃO TENHA O AUTOR SOFRIDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE O DEMANDANTE E O DEMANDADO, BEM COMO A OMISSÃO DO REQUERIDO NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE, A

SITUAÇÃO DOS AUTOS ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE, JÁ QUE COMPROVADAS DEZENAS DE CONTATOS COM O REQUERENTE, EVIDENCIANDO O ABORRECIMENTO DEMASIADO. LOGO, A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ PELOS DANOS MORAIS POR ELE SUPORTADOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO NA ORIGEM, ENTENDO QUE O MESMO É EXCESSIVO. EM ANÁLISE AOS SEUS PRECEDENTES, ESTA TURMA JÁ JULGOU DEMANDAS ANÁLOGAS À DO CASO VERTENTE, DE MODO QUE ENTENDEU POR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR REDUZIDO. PORTANTO, ENTENDO QUE, AO CASO VERTENTE, TAMBÉM DEVE SER APLICADA A REDUÇÃO DO VALOR A SER PAGO POR DANOS IMATERIAIS. NESTA SENDA, ENTENDO PELA PARCIAL REFORMA DO JULGADO, DE MODO A COMPELIR O RÉU A, AGORA, PAGAR A MONTA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE AINDA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
(6).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTENDO-SE O JULGADO INALTERADOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.